Tribunal: TJDFT
Processo: 0734235-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0734235-77.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRELITO ALVES DOS SANTOS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO DO BRASIL S/A, BANCO BRADESCO SA, BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANDRELITO ALVES DOS SANTOS contra decisão proferida pela i. Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do procedimento comum no 0708619-74.2022.8.07.002 ajuizado pelo agravante em desfavor do Banco de Brasília e outros, indeferiu o pedido de tutela de urgência. É o breve relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 22 de agosto de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora